Tribunal: STF
Processo: RE 92489
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
CONTRABANDO OU DESCAMINHO - ART. 334, PARAGRAFO 1., DO CÓDIGO
PENAL, LETRAS 'C' E 'D' DE ACORDO COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI
4.729, DE 14.7.65, QUE DEFINE O CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL.
ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 17 DO CÓDIGO PENAL.
ERRO DE FATO - ERRO DE TIPO - SE DA VALORIZAÇÃO DOS FATOS
ADMITIDOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, SE CONCLUI PELA INOCORRENCIA
DE ERRO DE TIPO, NÃO HÁ COMO EXCLUIR-SE O DOLO DO AGENTE, DIRETO
OU EVENTUAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTAURAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA.